Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710757-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: RENATO COSTA ALVES DE SOUSA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Advirto o advogado peticionante que a sustentação oral deverá ser feita de modo presencial, e não por videoconferência, não havendo possibilidade de adoção de modalidade híbrida do ato perante esta Turma Recursal. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora